Tribunal: TCU
Processo: 015.795/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4179/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Denisson Deda de Aquino em face do Acórdão 3895/2019-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 8635/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e deu provimento parcial ao recurso de reconsideração para excluir do débito despesas comprovadas na fase recursal e reduzir o valor da multa, nos termos do Acórdão 2450/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 91). considerando que a decisão que julgou o recurso de reconsideração foi embargada (peça 105), sendo que os embargos foram conhecidos e rejeitados por força do Acórdão 5494/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Bruno Dantas (peça 111), considerando que o expediente ora apresentado busca rediscutir o mérito do julgamento da presente tomada de contas especial, e que não seria possível recebê-lo como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/1992, considerando que o recurso de reconsideração constitui espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre contas, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c artigo 285 do Regimento Interno do TCU. considerando que o recurso de reconsideração já foi ajuizado neste processo, o que resultou na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU. considerando a inocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento com base na Resolução-TCU 344/2022, considerando que o parcelamento das dívidas ora requerido pelo responsável fora previamente autorizado pelo Tribunal (peças 40, p. 2; e 124, p. 3), considerando os pareceres convergentes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU (130, 131 e 133), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, "b", e 278, §§ 3 o e 4o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração. 1. Processo TC- Processo 015.795/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 039.881/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Denisson Deda de Aquino (XXX.750.105-XX). 1.3. Recorrente: Denisson Deda de Aquino (XXX.750.105-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Simão Dias - SE. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Genilson Rocha (9623/OAB-SE), representando Denisson Deda de Aquino; Bruno Santos Silva Pinto (4439/OAB-SE), representando Marival Silva Santana. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.